Tribunal: TJSP
Processo: 2044621-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2044621-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é impetrante/paciente
ANDERSON DOS SANTOS SANTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044621-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2044621-53.2020.8.26.0000
COMARCA: Itanhaém
IMPETRANTE: Advogado Rui Franco Peres Júnior
PACIENTE: ANDERSON DOS SANTOS SANTINO
VOTO no 37780
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA MEDIANTE
SEQUESTRO.
Revogação
da
prisão
preventiva.
Delito
concretamente grave. Certeza de materialidade e indícios bastantes
de autoria. Necessidade da custódia cautelar demonstrada. Ordem
denegada.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo Advogado Rui Franco Peres Júnior, em favor de ANDERSON DOS SANTOS
SANTINO, alegando constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juízo de
Direito da 1a Vara da Comarca de Itanhaém (Processo no 1521305-80.2019.8.26.0266
- artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei no 12.850/2013 e no artigo 1o, I, a, c/c parágrafo 4o,
inciso III, da Lei no 9.455/97 na forma do artigo 69, caput, do Código Penal).
Sustenta, em resumo, que, o paciente está sendo processado “pela
suposta prática do crime de cárcere privado em razão, unicamente, de elemento indireto de
indício, fls. , qual seja, a informações, advinda de policial, que a vítima teria dito que o
paciente encontrava-se no cometimento da suposta transgressão” (fls. 01). Aduz que a
audiência de instrução foi marcada em desacordo com o disposto no artigo 400, do
Código de Processo Penal. Afirma que o paciente tem residência fixa, onde,
inclusive, foi citado e ocupação lícita, não havendo qualquer indício de que irá
atrapalhar a instrução criminal ou que ofereça perigo a ordem pública. Por estas
razões, requer, liminarmente, que a prisão seja revogada, expedindo-se alvará de
soltura.
A liminar foi indeferida às fls. 351/352.
Dispensadas as informações por parte da autoridade apontada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044621-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
como coatora, a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 356/360).
É o relatório.

2. Voto pela denegação da ordem.
Ab initio, em que pese a insurgência defensiva, existem elementos
probatórios que incriminam o paciente e assim autorizam a prisão preventiva.
A tese de inocência deverá ser apreciada com profundidade por
ocasião do julgamento da causa, cabendo agora, em exame sumário da ação
constitucional, apenas afastar a tese de evidente ilegalidade e abuso de poder.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no
artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei no 12.850/2013 e no artigo 1o, I, a, c/c parágrafo 4o,
inciso III, da Lei n.o 9.455/97 na forma do artigo 69, caput, do Código Penal,
porque, em 18.09.2019, agindo em concurso com DENIS GOMES CALAZANS,
JORGE BIANO BARBOSA NETO, FELIPE DA LUZ SANTOS e outros indivíduos
não identificados, “integraram, pessoalmente, organização criminosa, consistente em
grupo estruturalmente ordenado e caracterizado pela divisão de tarefas com o objetivo de
obter vantagem mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 4
anos. Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que, entre os dias 17 e 18 de
setembro de 2019, na Rua Manoel Ribeiro dos Santos, Jardim Oásis, nesta cidade e
comarca de Itanhaém, DENIS GOMES CALAZANS, qualificado a fls. 12/13, JORGE
BIANO BARBOSA NETO, qualificado a fls. 10/11, FELIPE DA LUZ SANTOS, vulgo
“Pirata” ou “Piratinha”, qualificado a fls. 97/98 e ANDERSON DOS SANTOS
SANTINO, vulgo “Piri”, qualificado às fls. 108, previamente ajustados e seguindo o plano
criminoso estabelecido pela facção criminosa de que fazem parte, mediante sequestro,
constrangeram a vítima Alex Luís Sousa da Silva, com emprego de violência e grave
ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044621-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ou confissão” (fls. 01/05 dos autos originários).
Ao receber a denúncia, o MM. Juízo a quo decretou a prisão
preventiva, com base na gravidade em concreto da conduta, para garantir a ordem
pública, fundamentando o Juízo a quo: “a materialidade dos fatos e os indícios de
autoria se encontram indelevelmente demonstrados pelas provas coligidas em solo policial.
A vítima Alex não apenas efetuou o reconhecimento de Denis, Jorge e Felipe, como também
descreveu os fatos de forma minuciosas, atentando a detalhes, como também descreveu os
fatos de forma minuciosa. Anderson somente não foi submetido a reconhecimento pessoal
porque se evadiu do local ao notar a chegada da Polícia. De outra banda, a gravidade do
crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais dos indiciados indicam pela
necessidade de se decretar sua prisão preventiva, como forma de se salvaguardar a ordem
pública. (...) Pois bem, a necessidade de se adotar a medida mais drástica encontra-se
evidenciada no caso dos autos. E isso porque, consoante verificado, o crime foi cometido
mediante grave ameaça e emprego de violência, anotando-se, ainda, que os denunciados
possuem passagens criminais. Induvidoso, portanto, que a manutenção dos investigados
em liberdade não se verifica recomendável” (fls. 151/155 dos autos originários).
Entendo acertada a decisão. Existem provas da materialidade
delitiva e suficientes indícios de autoria.
Ademais, consta ainda da denúncia “Segundo o apurado, os
denunciados e seus comparsas ainda não identificados, integram, pessoalmente, a
organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital
PCC. Nessa
condição, desenvolvem, de modo estável e permanente, com nítida distribuição de tarefas e
divisão articulada de funções e de modo continuado no tempo e espaço, atividade criminosa
através da prática de crimes contra a pessoa e contra a saúde pública, sobretudo tráfico de
drogas e tortura de pessoas supostamente integrantes de organizações criminosas rivais”.
Com efeito, o delito em tela é concretamente grave e assim reflete
no perigo que o paciente causa à ordem pública em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044621-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Tais circunstâncias, além de sinalizarem, a priori, a dedicação do
paciente a atividades ilícitas, também demonstram ser fundado o receio de que,
em liberdade, ele volte a se ocupar delas.
E mais, constata-se da folha de antecedentes do paciente que ele
ostenta condenação em primeiro grau.
Destarte, em que pese a excepcionalidade da prisão cautelar, que
decorre do princípio da presunção de inocência, cabimento de liberdade
provisória com ou sem fiança, garantia de observância ao devido processo legal,
da fundamentação motivada das decisões judiciais, individualização das penas,
princípio da proporcionalidade e razoabilidade, forçoso reconhecer no caso dos
autos, que a decisão judicial se encontra suficientemente fundamentada, estando
preenchidos os pressupostos e requisitos da prisão preventiva elencados nos
artigos 312 e 313 do CPP.
De outro lado, desde que presentes os motivos autorizadores da
prisão cautelar, indiferente tratar-se de acusado primário. Esse, inclusive, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade,
bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese
em tela.” (STJ, RHC 43239/RJ, Rel.: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgamento:
21/08/2014).
A denúncia foi oferecida em 16.10.2019, sendo recebida em
22.10.2019.
Citados o paciente e os corréus, foram apresentadas as defesas
prévias. Em 03.03.2020, foi ratificado o recebimento da denúncia e designado o dia
02.06.2020 para a realização de audiência de instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044621-53.2020.8.26.0000 -Voto no
6
O paciente foi preso em 08.03.2020 (fls. 369 dos autos originários).
Assim, a audiência foi designada para menos de três meses após a
efetiva prisão do paciente, que se encontra dentro da razoabilidade, não havendo
que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Com efeito, o alegado excesso de prazo para formação da culpa
não se evidencia por má condução do feito pela autoridade impetrada, e sim por
fatores que fogem do seu controle e demandam maior flexibilidade na contagem
do lapso para conclusão do processo.
Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, a demora na
conclusão do feito só constitui coação ilegal quando injustificada. Em verdade, o
atraso indevido não é aquele decorrente da simples superação do prazo
legalmente previsto para a formação da culpa, mas, sim, da superação de tempo
significativo devido a retardamento desmotivado e abusivo atribuível ao órgão
jurisdicional.
Aliás, é da jurisprudência desta Corte que “o lapso de tempo para a
apuração da responsabilidade de réu preso não se delimita como peremptório ou fatal,
podendo ser estendido razoavelmente diante de superveniências inevitáveis ao longo do
procedimento, sem que sejam de alguma forma provenientes da atuação censurável do
Magistrado processante” (TJSP, HC no 259.007-3/8, Limeira, Rel. Des. Gonçalves
Nogueira, j. 23.3.98).
Diferente não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “Não sendo peremptório o prazo para a formação da culpa, natural que a
necessidade de expedição de cartas precatórias demande um maior lapso na conclusão da
instrução, não configurando a aludida demora desídia do Estado-Juiz. Constrangimento
ilegal não verificado” (RHC n° 23.095/SP, julgado de 07.08.08).
Enfim, bem demonstrado o periculum libertatis que sustenta a
manutenção da prisão preventiva, o constrangimento gerado ao paciente é legal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044621-53.2020.8.26.0000 -Voto no
7
não merece correção pela via eleita.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, denego a ordem
impetrada.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator